Tribunal: TJBA
Processo: 0514807-91.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514807-91.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SPA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
GUILHERME DIAS GONTIJO

APELADO: F W MAQUINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA. DOCUMENTOS FISCAIS E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A recorrida juntou aos autos notas fiscais e DANFE vinculados à operação comercial, além de notificação extrajudicial e aviso de recebimento.

II. A recorrente não produziu qualquer prova de que os documentos fiscais foram emitidos de forma
inidônea
ou de que não houve relação comercial entre as partes.

III. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 1
5
% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 0514807-91.2016.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante:
SPA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
.
e como
Apelada:
F W MÁQUINAS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora